Tribunal: TJDFT
Processo: 0708355-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA. REQUISITOS OBJETIVOS E LIAME SUBJETIVO PRESENTES. CONDUTAS CRIMINOSAS DO RÉU INSERIDAS NO MESMO PROJETO CRIMINOSO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 71, caput, do Código Penal, dá-se o crime continuado quando o agente, mediante mais de uma conduta, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro.
2. O Superior Tribunal de Justiça, adota a teoria mista ou objetivo-subjetiva para o reconhecimento do crime continuado, a qual determina, para a aplicação da benesse, não somente a pluralidade de fatos criminosos da mesma espécie, praticados pelo mesmo agente, em semelhantes condições de tempo, lugar, modo de execução e outras, como também o liame subjetivo entre os crimes, caracterizado pela unidade de desígnios a demonstrar o elo de continuidade entre os delitos
3. No intervalo de três dias, na região administrativa da Ceilândia, o agravante ingressou em dois veículos de transporte coletivo e, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, procedeu às subtrações do patrimônio da viação e do cobrador do veículo. Nesse quadro, faz jus ao benefício da continuidade delitiva, em face da presença dos seus elementos objetivos e subjetivo, este consubstanciado na unidade de desígnios.
4. Recurso conhecido e provido.